Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737265-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: G. R. D. D. S. RESPONSÁVEL LEGAL: F.D.C.D. AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por G.R.D.D.S., representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos de cumprimento de sentença no 0707517-79.2024.8.07.0009. O magistrado de origem indeferiu o pedido de instauração e reconhecimento de descumprimento da obrigação de fazer, sob o fundamento de que a sentença transitada em julgado assegurou apenas a manutenção do plano de saúde nas condições originariamente contratadas, sem vedar a aplicação de reajustes de mensalidade, desde que observados os critérios legais e contratuais pertinentes. O agravante ajuizara a ação de conhecimento visando à manutenção em plano de saúde coletivo por adesão, diante de cancelamento unilateral promovido pelas operadoras agravadas, em contexto de tratamento contínuo em regime de home care. Foi deferida tutela provisória e, posteriormente, prolatada sentença de mérito confirmando a medida, determinando a continuidade do vínculo contratual em condições originais, sem novas carências, até a oferta de plano individual ou coletivo equivalente, além de condenação solidária ao pagamento de danos morais. A sentença foi confirmada em apelação, com trânsito em julgado em maio de 2025. Apesar da determinação judicial, a família do agravante foi surpreendida com a aplicação de reajustes sucessivos: 19,81% em julho de 2024 e, posteriormente, 39,90% em julho de 2025, o que representou majoração acumulada de cerca de 67% do valor da mensalidade desde o ajuizamento da ação. O autor sustentou que tais reajustes configuram afronta ao título judicial, por inviabilizarem a manutenção do tratamento médico contínuo e comprometerem a eficácia da tutela jurisdicional. Pleiteou, assim, o reconhecimento de descumprimento, a incidência da multa cominatória e a adoção de providências coercitivas. Na decisão agravada, o juízo entendeu que eventual inconformismo quanto ao índice aplicado deveria ser discutido em ação autônoma, por não se tratar de matéria compreendida no limite objetivo da condenação. O agravante, por sua vez, insiste que o cumprimento de sentença é o meio processual adequado para coibir práticas que esvaziem a eficácia do título, invocando o art. 497 do CPC, a proteção da coisa julgada e a necessidade de efetividade na prestação jurisdicional. Argumenta que os reajustes foram desproporcionais, desprovidos de memória de cálculo ou comunicação prévia adequada, em patamar superior à média de mercado e aos índices da ANS, configurando abuso e violação ao dever de boa-fé contratual. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo para suspender a cobrança do reajuste de 39,90% aplicado em julho de 2025, restabelecendo-se a mensalidade anterior, sob pena de multa diária. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, o reconhecimento do descumprimento do título judicial, a instauração do cumprimento de sentença com incidência da multa fixada, a apresentação de memória de cálculo pelas agravadas e a vedação de novos reajustes ou alterações unilaterais em prejuízo do beneficiário durante o tratamento. Sem necessidade de preparo, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por G.R.D.D.S., representado por sua genitora, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que indeferiu o pedido de instauração de cumprimento de sentença por suposto descumprimento do título judicial, em razão da aplicação de reajuste anual de mensalidade do plano de saúde. O agravante sustenta que o reajuste compromete a eficácia da decisão transitada em julgado, que determinou a manutenção do vínculo contratual “nas mesmas condições pactuadas originariamente”. Todavia, em sede de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. É certo que a sentença e o acórdão que a confirmou impuseram às agravadas a obrigação de manter o autor no plano de saúde sem novas carências e nas condições pactuadas originalmente. Contudo, não houve determinação expressa de vedação a reajustes periódicos de mensalidade, limitando-se a decisão judicial a assegurar a continuidade do contrato, sem inovação contratual prejudicial ao tratamento médico. Nesse contexto, a probabilidade do direito, tal como delineada pelo agravante, mostra-se fragilizada, pois a discussão sobre a validade e proporcionalidade do reajuste não se confunde, ao menos em análise preliminar, com descumprimento direto do título executivo. Trata-se de questão que, ainda que revestida de sensibilidade, demanda apuração mais ampla, com contraditório pleno, preferencialmente em demanda própria. Ressalte-se que o cumprimento de sentença tem como limite o comando expresso no título judicial. A ampliação de sua abrangência, para alcançar matérias conexas mas não decididas, como a legalidade de reajustes anuais, pode configurar inadequação da via eleita, impondo-se maior cautela na análise. Ademais, ainda que se alegue que o reajuste compromete a manutenção do plano, o exame dessa questão deve ser feito em procedimento adequado, sob pena de vulnerar a coisa julgada e desvirtuar os contornos da execução. Diante disso, ausente a demonstração, em juízo de cognição sumária, de descumprimento inequívoco da decisão de origem, não se mostra cabível, neste momento, a concessão da antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator